Tribunal: TJDFT
Processo: 0728635-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MEDICINA. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. ÓBICE EM CRITÉRIO ESTRITAMENTE ETÁRIO. DESARRAZOÁVEL. CAPACIDADE INTELECTUAL COMPROVADA. PRAZO EXÍGUO PARA INSCRIÇÃO NO CURSO SUPERIOR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Consoante preconiza o art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96, os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, serão realizados para os maiores de 18 (dezoito) anos. Entretanto, não se revela razoável interpretar a norma supracitada de forma literal e isolada, desconsiderando eventuais circunstâncias fáticas nos casos concretos que incitem, excepcionalmente, a atenuação da referida exigência pautada tão somente no critério etário.

3. À luz do comando exarado no art. 208, V, da Constituição Federal, é dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um. Em outras palavras, o critério capacitário possui guarida constitucional e, por consequência, não deve ser desprezado diante da aplicação isolada de critério baseado em idade.

4. Na hipótese, o autor, com 17 (dezessete) anos e 10 (dez) meses, cursando o 3o ano do ensino médio e antes de conclui-lo, foi aprovado no vestibular do Centro Universitário de Brasília – UNICEUB, para o curso de graduação em medicina.

5. Se demonstrado que o requerente foi aprovado no vestibular para curso de ensino superior, ainda que menor de idade e antes da conclusão do ensino médio, e que dispõe de tempo exíguo para apresentação da documentação pertinente a fim de garantir a vaga conquistada mediante mérito individual, revela-se descabido e desarrazoável obstar sua matrícula em curso supletivo tão somente com base no critério etário. Precedentes.

6. Em que pese o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR 13 (processo n. 0005057-03.2018.807.0000), pela Câmara de Uniformização desta e. Corte, em 3/5/2021, em que se concluiu pela validade critério etário em comento, contra o respectivo acórdão foi interposto Recursos Especial e Extraordinário, os quais, admitidos, nos termos do § 1o do art. 987 do CPC, possuem efeito suspensivo ex legis, de forma que a orientação firmada no julgamento de mérito do incidente não guarda, até o presente momento, efeito vinculante e, nessa medida, não há violação ao art. 927, III, do CPC, conforme entendimento consolidado no STJ.

7. A determinação de suspensão dos processos pendentes de julgamento que tramitam sob a jurisdição deste e. TJDFT, nos autos do referido IRDR 13, não obsta a análise dos pedidos de tutela de urgência, consoante entendimento do § 2o do art. 982 do CPC.

8. Recurso conhecido e provido.